Tribunal: TJSP
Processo: 1007182-13.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Inaplicabilidade do CDC. Empréstimo para construção de galpão de empresa. Relação de consumo inexistente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Critérios de reajuste e identificação de indexador pós-fixado que permitem a apuração do débito por meros cálculos. Alegação de excesso que veio desacompanhada do

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Inaplicabilidade do CDC. Empréstimo para construção de galpão de empresa. Relação de consumo inexistente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Critérios de reajuste e identificação de indexador pós-fixado que permitem a apuração do débito por meros cálculos. Alegação de excesso que veio desacompanhada do cálculo reputado correto. Dúvida em relação aos apresentados. Inexistência. Divergência entre valor inscrito no Quadro Geral de Credores e o executado. Alegação desacompanhada dos dados relativos às atualizações e sem observação dos critérios de correção do débito apontado no QGC. Exoneração de garantias que depende da previsão na aprovação do Plano de Recuperação Judicial. Prosseguimento contra os codevedores, mesmo após inscrição da dívida no QGC. Possibilidade. Tutela antecipada. Requisitos legais não preenchidos. Honorários advocatícios. Condenação da embargante, seja por aplicação do princípio da causalidade ou da sucumbência. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.